Tribunal: STF
Processo: Rcl 77268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA A ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por este TRIBUNAL nos autos da ADI 4.579, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/04/2020.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.